Tribunal: TJMMG
Processo: 2000286-49.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000286-49.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000872-77.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/12/2025 Publicação: 15/01/2026 Decisão: majoritária EMENTA DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CONTRA MILITAR DA RESERVA. SUPOSTO CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE CRIME MILITAR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes e de nulidade visando a reforma de acórdão que, por maioria, manteve a decisão de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar queixa-crime oferecida por cabo da reserva, e atualmente deputado federal, pela suposta prática do delito de publicação ou crítica indevida por coronel da reserva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se é competente a Justiça Militar Estadual para processar e julgar a requisição de instauração de procedimento investigatório em desfavor de coronel da reserva, por suposto crime de crítica indevida, previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não enquadramento da conduta do militar da reserva nas hipóteses do art. 9º do CPM afasta a competência da Justiça Militar. 4. Constatada a ausência de crítica a ato de superior hierárquico ou a assunto pertinente à disciplina militar no comentário efetuado em publicação postada em rede social, não há que se falar em crime de publicação ou crítica indevida. IV. DISPOSITIVO 5. Negado provimento aos embargos infringentes e de nulidade. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 9º, 13 e 166. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO V.V - DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU A DISCIPLINA MILITAR E CONTRA A HONRA. CRÍTICA INDEVIDA E INJÚRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes opostos por militar da reserva e parlamentar federal contra acórdão que, por maioria, manteve a decisão de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar queixa-crime oferecida contra coronel da reserva. O querelado publicou em rede social comentários dirigidos ao embargante, utilizando termos como "moleque" e afirmando que este deveria "se calar em assuntos da Gloriosa", além de proferir outras expressões injuriosas. A controvérsia reside na definição da competência jurisdicional diante da natureza da ofensa e da condição dos militares da reserva envolvidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A competência ou não da Justiça Militar para processar e julgar condutas praticadas por militar da reserva contra outro militar da reserva, em ambiente virtual, quando o teor da manifestação invoca a hierarquia militar e versa sobre assuntos da corporação ("assuntos da Gloriosa") e disciplina. 3. A tipicidade, em tese, das condutas descritas nos artigos 166 (crítica indevida) e 216 (injúria) do Código Penal Militar (CPM) e a incidência das hipóteses de crime militar previstas no artigo 9º do mesmo Codex. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência da Justiça Militar se firma não apenas pela condição de militar da ativa, mas pela natureza da ofensa aos bens jurídicos tutelados, notadamente a autoridade e a disciplina militar. O artigo 166 do CPM criminaliza a crítica pública a "assunto atinente à disciplina militar", conceito que abrange a manutenção da ordem, o respeito à hierarquia e a imagem institucional. 5. Ao ordenar que um militar de graduação inferior "se cale sobre assuntos da Gloriosa", o oficial superior, ainda que na reserva, exerce ato de policiamento hierárquico e censura, atraindo a incidência da norma penal militar. 6. A conduta se amolda, em tese, à hipótese do artigo 9º, inciso II, alínea "c", do CPM (aplicável por força do inciso III), uma vez que o agente atua "em razão da função" militar. A utilização da patente e da ascendência hierárquica para desqualificar a fala de um subordinado sobre temas institucionais configura o agir em razão da função, projetando a autoridade castrense para o ambiente externo. 7. A expressão injuriosa utilizada ("lamber as botas") possui conotação de subserviência degradante, ferindo a honra militar e o decoro da classe, justificando a atração da competência especializada para a devida apuração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Declaração de competência da Justiça Militar estadual. Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça Militar processar e julgar crimes praticados por militar da reserva contra militar da reserva quando a conduta, embora realizada em ambiente virtual, envolva crítica pública sobre assunto atinente à disciplina militar e invoque a autoridade hierárquica para censurar o ofendido em temas institucionais. 2. A atuação 'em razão da função', prevista no artigo 9º, II, 'c', do CPM, abrange situações em que o militar da reserva se vale do prestígio ou da autoridade de sua patente para intervir em debates sobre a administração militar, atraindo a jurisdição castrense." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, II, "c" e III; art. 166; art. 215; art. 216. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes, para manter o v. acórdão embargado em seus exatos termos; vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro. Fez sustentação oral o advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por Geraldo Junio do Amaral, em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça militar de Minas Gerais (TJMMG), que, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargante, mantendo a decisão primeva que declarou a incompetência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar a queixa-crime distribuída sob o n. 2000230-98.2025.9.13.0003. Extrai-se daqueles autos que o embargante, Cabo PM da reserva e, atualmente, deputado federal, ajuizou queixa-crime perante esta Justiça Especializada, em face do Cel PM Edvaldo Piccinini Teixeira Júnior, com a imputação dos crimes capitulados nos artigos 215 (difamação) e 216 (injúria) do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). Em decisão proferida no dia 05/07/2025, o Juízo a quo, ratificando os fundamentos expostos nos Autos de n. 20000235-29.2025.9.13.0003, que contém as mesmas partes e referente ao mesmo fato, declarou a incompetência desta Justiça Militar para processar e julgar o presente feito (Evento 13 – DEC1). O embargante interpôs recurso em sentido estrito, tendo a Primeira Câmara, por maioria, negado provimento ao recurso e mantido a referida decisão (Evento 53 – ACOR1 dos autos n. 2000872-77.2025.9.13.0003). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em face dessa decisão, foram opostos os presentes embargos infringentes e de nulidade (Evento 60 – EMBINFNUL1, processo n. 2000872-77.2025.9.13.0003 e, Evento 1 – INIC1, dos presentes autos). Disse o embargante que o voto vencido, do desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão, “destacou elementos fáticos e simbólicos que conectam a manifestação ao âmbito castrense e aos bens jurídicos militares, reputando presentes, em tese, os requisitos para a atração da jurisdição especializada”, motivo pelo qual deve este voto prevalecer e, por conseguinte, serem os fatos noticiados nos Autos n. 2000230- 98.2025.9.13.0005 processados e julgados pela 3ª Auditoria desta justiça militar. Enfatizou que o minoritário voto admitiu, em tese, a subsunção da conduta noticiada na queixa-crime aos artigos 9º, inciso II, alínea “c”, e 166 do CPM como medida protetiva da hierarquia e da disciplina militar. Alegou que a controvérsia ultrapassa a sua condição de deputado, adentrando na esfera da honra militar, uma vez que o ataque “foi direto e objetivo quanto a atuação da praça em assuntos da Polícia Militar de Minas Gerais”. Sustentou que militares da reserva, assim como militares da ativa, podem ser responsabilizados por declarações que maculem a disciplina ou a autoridade militar, independente do fato de este outro militar estar exercendo cargo eletivo, desde que o assunto seja diretamente ligado à administração militar. Ao final, concluiu, com o respaldo do voto vencido proferido no acórdão ora combatido, que a decisão recorrida contrariou o art. 9º do CPM, devendo ser reformada por via dos presentes embargos infringentes e de nulidade, para a declaração da “competência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para a investigação dos fatos, bem como para o processamento e julgamento de eventual pretensão punitiva deduzida com base nos acontecimentos noticiados no feito nº 2000230- 98.2025.9.13.0005”. Intimado, o douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal, apresentou impugnação aos embargos infringentes (Evento 8 – IMPUGNAÇÃO1). Arguiu que o acórdão não carece de reforma, pois o entendimento ministrado nos votos vencedores obteve a melhor interpretação a ser dada ao caso em comento. Disse que, no voto do desembargador relator, “ficou evidente que a crítica formulada pelo Cel PM QOR Edvaldo Piccinini não se trata de “assunto atinente à disciplina militar”, tampouco sobre “a resolução de governo””. Asseverou, ainda, que os fatos narrados na queixa-crime não foram praticados em local sujeito à administração militar ou em razão do serviço, motivo pelo qual os envolvidos não podem ser considerados sujeitos para o Direito Penal Militar. Apontou que o comentário que teria, em tese, atingido a honra do militar da reserva, ora embargante, em nada se relaciona com as hipóteses elencadas nas alíneas do inciso III do artigo 9º do CPM, pois diz respeito a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO sua atuação como deputado federal, hipótese que desloca a competência para a Justiça Federal comum, nos termos da Súmula n. 147 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, ratificando o parecer ministerial constante do evento 7 dos Autos de n. 2000872-77.2025.9.13.0003 de 2ª instância, pugnou pelo desprovimento dos embargos infringentes e de nulidade, com a manutenção dos votos vencedores do acórdão vergastado proferido pela Primeira Câmara deste TJMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, por corroborar dos fundamentos do voto condutor do acórdão embargado, da lavra do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. Conforme relatado, os embargos infringentes e de nulidade foram opostos por Geraldo Junio do Amaral contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), colacionado no evento 53 dos Autos n. 20008727720259130003, que, no mérito, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pela defesa do ora embargante, para manter a decisão de primeiro grau que declarou a incompetência absoluta da Justiça Militar estadual para processar e julgar a queixa-crime. Cinge-se a controvérsia à verificação da competência da Justiça Militar para analisar o processamento e o julgamento da requisição de instauração de procedimento investigatório em desfavor do Cel QOR PM Edvaldo Piccinini Teixeira Júnior, por suposto crime de crítica indevida, previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM). No caso em exame, os fatos foram originados do comentário do Cel QOR PM Edvaldo Piccinini Teixeira Júnior, feito em uma postagem publicada na rede social Instagram, em desfavor do ora embargante, Cb da reserva Geraldo Junio do Amaral, deputado federal, com os seguintes termos: “Ele não passa de um moleque. Não tem a mínima noção da grandeza e complexidade da PMMG. Deveria se calar em assuntos da Gloriosa e continuar apenas lambendo as bolas do mito dele.” Nesse contexto, após detido exame do acórdão embargado, não posso me afastar do entendimento majoritário, que reconheceu a incompetência absoluta desta Justiça Militar estadual para processar e julgar o caso em questão. Isso porque o crime, em tese, praticado pelo Cel QOR PM Edvaldo Piccinini Teixeira Júnior, é previsto no artigo 166 do CPM que dispõe: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo. Nesse sentido, ficou incontroverso, no acórdão embargado, que o Cel QOR PM Edvaldo Piccinini Teixeira Júnior não publicou, sem licença, ato ou documento oficial, conduta tipificada na primeira parte do referido tipo penal. Outrossim, temos que o oficial da reserva tampouco criticou publicamente ato de superior hierárquico ou qualquer resolução do Governo. Da mesma forma, corroboro do entendimento majoritário no que tange à ausência de crítica sobre assunto atinente à disciplina militar. Como bem ponderou o voto condutor do acórdão de origem, da lavra do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, em que pese a fala inicial do deputado federal estar relacionada à aprovação de auxílio-alimentação para agentes da segurança pública do serviço ativo, o comentário cuja autoria é atribuída ao Cel QOR Edvaldo Piccinini Teixeira Júnior não faz qualquer apontamento negativo à medida adotada pelo Governo de Minas, bem como não contém ofensas aos princípios da hierarquia e disciplina ou à imagem institucional da Polícia Militar de Minas Gerais. Não vislumbrei, no seu conteúdo do comentário transcrito alhures, potencial comprometimento da disciplina militar. No que remanesce, é oportuno registrar que a configuração de crime militar praticado por militar da reserva ou reformado deve ser feita a partir da hermenêutica do art. 9º, inciso III, e do art. 13, ambos do CPM. Confira-se: Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Art. 13. O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Nesse sentido, temos que o caso em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do art. 9º do CPM, não havendo que se falar, portanto, em crime militar. Por tais razões, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Peço a mais respeitosa vênia ao eminente relator e aos pares que o acompanharam, para divergir de seu judicioso voto e acolher a pretensão recursal estampada nestes Embargos Infringentes. A questão trazida a debate nestes autos reveste-se de fundamental importância para a delimitação da competência desta Justiça Especializada, notadamente em tempos em que as interações entre militares, ainda que da reserva, ocorrem com frequência em ambientes virtuais, mas carregam consigo o peso indelével da hierarquia e da disciplina que regem as relações entre os militares. Entendo que a decisão de primeiro grau, mantida pela maioria da Câmara, merece reforma, para que se reconheça a competência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. I - Contextualização fática e da natureza militar da conduta O cerne da controvérsia não reside na materialidade dos fatos – a publicação na rede social Instagram é incontroversa –, mas, sim, na interpretação jurídica sobre se tais fatos, envolvendo dois militares da reserva (um coronel e um cabo, este último no exercício de mandato parlamentar), atingem bens jurídicos militares de forma suficiente a atrair a incidência do Código Penal Militar (CPM) e, consequentemente, a competência desta Justiça Castrense. O voto condutor, ora embargado, sustenta que se trata de mera crítica política ou desavença pessoal, afeta à Justiça comum. Todavia uma análise mais detida do conteúdo da mensagem postada pelo Cel QOR Edvaldo Piccinini Teixeira Júnior revela elementos que transcendem o mero debate civil. Ao dirigir-se ao embargante, o oficial superior afirmou que este "não passa de um moleque", que "não possui a mínima noção da grandeza e complexidade da PMMG" e, crucialmente, que deveria "se calar em assuntos da Gloriosa e continuar apenas lambendo as bolas do mito dele". Data maxima venia, não estamos diante de uma briga de vizinhos ou de um debate partidário genérico. Estamos diante de um coronel da Polícia Militar ordenando, publicamente, que um cabo da mesma corporação se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO cale sobre assuntos da instituição ("assuntos da Gloriosa"). A utilização da expressão "Gloriosa", vocativo carinhoso e ao mesmo tempo respeitoso pelo qual os milicianos tratam a Polícia Militar, denota inequivocamente que o contexto da fala é institucional. O coronel não criticou a atuação do deputado em comissões de orçamento ou saúde pública genérica; ele censurou a fala do praça sobre a Polícia Militar, invocando, para tanto, sua superioridade hierárquica e seu conhecimento sobre a "grandeza e complexidade" da corporação. II - Subsunção ao artigo 166 do CPM O artigo 166 do CPM tipifica a conduta de "criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo". A corrente majoritária entendeu que não houve crítica a resolução de governo ou a ato de superior. Contudo o tipo penal é misto alternativo e contempla a modalidade de "criticar publicamente assunto atinente à disciplina militar". A interpretação restritiva de que "assunto atinente à disciplina militar" se limitaria a ordens diretas ou regulamentos internos é equivocada e não se coaduna com a proteção integral que o Direito Penal Militar visa conferir às Forças Militares e Auxiliares. O conceito de disciplina militar é amplo e abarca um complexo de valores éticos e morais que sustentam a instituição, incluindo o respeito à hierarquia, o decoro da classe, o espírito de corpo e a manutenção da autoridade. Quando um oficial superior vem a público, em rede social de amplo alcance, para desqualificar a legitimidade de um graduado para tratar de temas da corporação – no caso, o auxílio alimentação, que diz respeito diretamente ao bem-estar da tropa e à administração militar –, ele está, em última análise, policiando as fronteiras do debate institucional. Ele está exercendo uma censura baseada na hierarquia. A crítica feita pelo querelado não foi sobre a ideologia política do embargante, mas, sim, sobre a sua legitimidade para tratar de assuntos da instituição militar. O tema em debate na origem (auxílio alimentação) é, indubitavelmente, um assunto atinente à administração e à disciplina militar, pois afeta diretamente o moral da tropa, a subsistência dos militares e a coesão interna. Ao afirmar que o embargante deveria "se calar em assuntos da Gloriosa", o querelado trouxe a discussão para dentro dos muros do quartel, ainda que metaforicamente, impondo uma "lei do silêncio" baseada na patente. Essa conduta, em tese, ofende o bem jurídico tutelado pelo artigo 166 do CPM, que é a disciplina militar, entendida aqui como a ordem e a autoridade institucional que não podem ser vilipendiadas publicamente, tampouco utilizadas como instrumento de opressão em debates públicos por quem se encontra em grau hierárquico superior. Portanto, há indícios mínimos da prática de crime propriamente militar que afeta a ordem administrativa militar, o que justifica a instauração de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Inquérito Policial Militar ou o recebimento da ação penal privada subsidiária, para a devida apuração nesta instância especializada. III - Incidência do artigo 9º, inciso II, alínea "c", do CPM: atuação em razão da função Um dos argumentos centrais para o afastamento da competência da Justiça Militar foi a condição de militar da reserva do querelado e o fato de a conduta ter ocorrido fora de lugar sujeito à administração militar. Entretanto, a leitura sistêmica do CPM, em especial do artigo 9º, inciso III, combinado com o inciso II, alínea "c", permite conclusão diversa e mais acertada, à luz da teleologia da norma especializada militar. O artigo 9º, inciso III, estende a definição de crime militar aos praticados por militar da reserva quando incidem nas hipóteses do inciso II. E o inciso II, alínea "c", define como crime militar aquele praticado "por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar". A expressão "atuando em razão da função" comporta uma exegese que vai além do mero estar "de serviço" com escala formal. Ela abrange as situações em que o militar, valendo-se da autoridade, do prestígio, da aura ou do simbolismo de sua patente – que ele carrega consigo mesmo na inatividade (artigo 13 do CPM) –, pratica ato que tem conexão direta e imediata com a vida castrense ou com a administração militar. No caso em tela, o coronel Piccinini não se manifestou como um cidadão civil, despido de sua farda moral. Ele se manifestou na qualidade de coronel, de oficial superior, falando com autoridade sobre "assuntos da Gloriosa", para repreender um cabo. A sua patente não foi um detalhe irrelevante; foi o fundamento de sua autoridade para mandar o outro calar a boca. Ele invocou a hierarquia para validar sua crítica e sua ofensa. A manifestação dirigida ao ora embargante deu-se precisamente por causa de sua atuação em um tema militar, sendo a sua condição de inferior hierárquico (cabo) o gatilho para a desqualificação perpetrada pelo coronel. O oficial agiu, portanto, em razão da função militar que ostenta, utilizando-a para tentar silenciar um subordinado sobre temas da administração militar. Se a ofensa tivesse ocorrido em uma discussão de trânsito ou sobre futebol, a competência seria da Justiça comum. Mas, ao ocorrer em virtude de uma discussão sobre benefícios da tropa e a gestão da Polícia Militar, com invocação expressa da instituição ("Gloriosa"), o vínculo funcional se torna o elemento determinante da conduta. IV - Crimes contra a honra e vilipêndio à dignidade militar Também não se pode ignorar o teor das ofensas proferidas, que, em tese, ultrapassam a crítica política ácida, para adentrar no terreno da injúria pessoal, com reflexos na honra militar. A expressão utilizada pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO querelado, ao afirmar que o recorrente deveria "continuar apenas lambendo as bolas do mito dele", é de uma baixeza que fere o decoro militar. O ato sugerido de "lamber as botas" (ou a variação chula utilizada) sugere uma subserviência abjeta, aviltante e desonrosa, incompatível com a dignidade de um policial militar, seja ele oficial ou praça. O CPM, em seus artigos 215 e 216, tutela a honra do militar de forma especial, justamente porque a honra, na instituição militar, é um atributo essencial para a coesão da tropa e a confiança mútua. Ao imputar tal comportamento ao embargante, em tese, o querelado não apenas ofendeu a honra subjetiva do indivíduo Geraldo Junio, mas atacou a honra do militar Geraldo Junio, sugerindo que ele é um ser desprovido de dignidade, que se presta a papéis humilhantes. Esse tipo de ofensa, quando proferida por um superior hierárquico (ainda que na reserva) contra um subordinado, em contexto de discussão sobre a corporação, possui natureza de crime militar, pois afeta os princípios basilares da convivência castrense. O enquadramento desta injúria como crime militar é fornecido pela forma como ela foi cometida e por quem a cometeu. O coronel, ao proferir sua manifestação, estava "atuando em razão da função" que, mesmo na inatividade, lhe confere uma autoridade moral distintiva perante a comunidade militar. A ofensa é intrinsecamente ligada à vida militar, pois é proferida como resposta à atuação do cabo em um tema de interesse da Polícia Militar de Minas Gerais. V - Conclusão Diante de todo o exposto, a manutenção da decisão que declinou da competência implicaria em negar vigência aos dispositivos do CPM que visam proteger a instituição de ataques internos que corroem a disciplina e a hierarquia. Permitir que oficiais superiores utilizem as redes sociais para, valendo-se de suas patentes, humilhar e silenciar praças que discutem assuntos da corporação, sob o manto de que se trata de "liberdade de expressão" ou "assunto civil", é abrir um precedente perigoso para a manutenção da ordem na Polícia Militar. A competência, neste momento processual, define-se pelos indícios da prática de crime militar. E tais indícios estão robustamente presentes na narrativa fática e na documentação acostada aos autos. Se, ao final do processo, haverá condenação ou absolvição, é matéria de mérito. Mas a competência para dizer o direito neste caso, analisando-se as nuances da hierarquia, da disciplina e do decoro militar, é, inafastavelmente, desta Justiça Castrense. Ante o exposto, dou provimento aos embargos infringentes, para reformar o acórdão embargado e a decisão de primeiro grau, declarando a competência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para a investigação dos fatos, bem como para o processamento e o julgamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO de eventual pretensão punitiva deduzida com base nos acontecimentos noticiados no Feito nº 2000230-98.2025.9.13.0003. Determino, por conseguinte, a remessa dos autos à 3ª Auditoria Judiciária Militar de Minas Gerais, para o regular prosseguimento do feito, restaurando a validade dos atos investigatórios porventura anulados pela decisão de incompetência. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho a divergência inaugurada pelo e. desembargador revisor. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos infringentes. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, mantendo minha decisão por ocasião do recurso de apelação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator